Tribunal: TJDFT
Processo: 0713224-33.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. NASCIMENTO DE FILHA. DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM DOS ALIMENTOS.
1. Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Para fins de revisão dos alimentos, é necessária a comprovação da modificação da situação financeira de quem os presta ou das necessidades de quem os recebe, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil.
3. O alimentante, além dos dois filhos requeridos, tem outros três filhos menores de idade. Além disso, o nascimento de outra filha depois da fixação da verba alimentar acarreta aumento das despesas do alimentante, reduzindo-lhe a possibilidade financeira, razão pela qual pode servir para a revisão do valor alimentar, até mesmo para manter a igualdade entre os filhos, impedindo que um deles esteja privado do sustento.
4. Constando-se que o alimentante logrou demonstrar a piora em sua situação financeira, com a consequente redução da capacidade contributiva, encontra-se justificada a pretensão de diminuição dos alimentos prestados.
4.1. Na hipótese em análise, o percentual de 30% (trinta por cento) do salário mínimo se mostra razoável e proporcional à capacidade do alimentante e às necessidades dos alimentandos.
5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Honorários advocatícios redistribuídos.